Tribunal: TJSP
Processo: 2135995-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 1) PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA. Decisão suficientemente embasada na presença dos requisitos do artigo 312 Código de Processo Penal, acrescida dos indícios de autoria e materialidade delitiva; 2) PRISÃO DOMICILIAR – NÃO CABIMENTO. A situação excepcional de pandemia causada da

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 1) PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA. Decisão suficientemente embasada na presença dos requisitos do artigo 312 Código de Processo Penal, acrescida dos indícios de autoria e materialidade delitiva; 2) PRISÃO DOMICILIAR – NÃO CABIMENTO. A situação excepcional de pandemia causada da Covid-19 não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000638589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2135995-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é paciente
WELLIN RIBEIRO DE OLIVEIRA, Impetrantes THIAGO TREFIGLIO ROCHA e
ALAN LUTFI RODRIGUES.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Alan Lutfi Rodrigues e fez uso da palavra o
Exmo. Procurador de Justiça Dr. Francisco José Taddei Cembranelli.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
WILLIAN CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2135995-53.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 53.255 2/10
HABEAS CORPUS No 2135995-53.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS VARA CRIMINAL
IMPETRANTES: THIAGO TREFIGLIO ROCHA e outro
PACIENTE: WELLIN RIBEIRO DE OLIVEIRA
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE ENTORPECENTES 1)
PRISÃO PREVENTIVA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR
INOCORRÊNCIA. Decisão suficientemente embasada na
presença dos requisitos do artigo 312 Código de Processo
Penal, acrescida dos indícios de autoria e materialidade
delitiva; 2) PRISÃO DOMICILIAR NÃO CABIMENTO. A
situação excepcional de pandemia causada da Covid-19 não
autoriza a liberação automática de presos pelo risco de
contágio. ORDEM DENEGADA.
V O T O No 53.255
O advogado Thiago Trefiglio Rocha impetra a presente
ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Wellin Ribeiro de
Oliveira, alegando constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da Vara
Criminal da comarca de São José dos Campos, que converteu a prisão em flagrante
em preventiva.
Relata o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em
09.05.2020 pela suposta prática de crime de tráfico ilícito de drogas. Sustenta a
ilegalidade da prisão e ilicitude das provas pela invasão da residência pelos agentes
policiais sem mandado de busca e apreensão. Ressalta que a douta autoridade
impetrada proferiu decisão genérica e desprovida de fundamentação idônea, já que
não há indícios de autoria delitiva em relação ao paciente. Observa o preenchimento
dos requisitos legais para a revogação da prisão preventiva em razão da ausência dos
requisitos necessários, da atual situação do sistema carcerário e das normativas
relativas ao cenário de pandemia causada pelo surgimento da Covid-19. Requer a
concessão da ordem, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, com ou sem
fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2135995-53.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 53.255 3/10
Indeferida a liminar (fls. 105/106) e prestadas informações
pela autoridade coatora (fls. 109/110), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 113/122).
É o Relatório.
Trata-se de Julgamento Virtual.
A ordem deve ser denegada.
Em primeiro lugar, ressalte-se que questões levantadas pelo
impetrante concernentes à negativa de autoria referem-se ao mérito da acusação e
não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, pois este remédio
constitucional não permite dilação probatória, tampouco exame aprofundado e
valorativo de fatos e provas.
Neste sentido:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ILICITUDE DAS PROVAS DOS AUTOS.
AFERIÇÃO INVIÁVEL NA VIA DO WRIT. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA. (...). O habeas corpus não é meio hábil para a reapreciação de
matéria de mérito discutida em processo regular ou de valoração das provas ali
colhidas. Dessa forma, afastar a autoria do crime imputado à ora Paciente, sob o
argumento de produção de provas ilícitas, sem a sua cabal demonstração, requer um
aprofundado exame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na presente via
(HC no 37706/SP Rel. Min. Laurita Vaz 5a Turma DJ 07/11/2005 p. 317).
Também não procede a alegada ausência de fundamentação
na r. decisão combatida, pois o douto magistrado a quo alicerçou devidamente a
medida constritiva em face da presença de indícios de autoria, comprovação da
materialidade e requisito de admissibilidade previsto no artigo 313, inciso I, do Código
de Processo Penal, visando a garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal e a aplicação da lei penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2135995-53.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 53.255 4/10
Nesse contexto, a decisão não se mostrou genérica, mas sim
uma análise técnica de uma questão comum, revestindo-se de elementos suficientes
que lhe conferem validade e segurança. Ainda que assim não fosse, cabe anotar que
a extensão da fundamentação não decorre de exigência normativa, havendo
constrangimento ilegal na ausência de motivação, mas não na sua concisão. A esse
respeito, já se decidiu que a decisão que indefere liberdade provisória ou que defere a
prisão preventiva, nos casos de apuração de crimes de tráfico de drogas, prescinde de maiores
digressões (STJ, HC no 90.029/MG, 5a Turma, rel. Min. Napoleão Nunes Maia, DJE
22/04/2008).
Importa observar, também, que muito embora a gravidade do
crime, por si só, não seja suficiente para embasar a prisão, é certo que ela deve ser
considerada por ocasião da decretação da prisão preventiva.
Descreve a denúncia que, no dia 9 de maio de 2020, por
volta das 15h45min, na comarca de São José dos Campos, Wellin Ribeiro de
Oliveira trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 72 pedras de crack
(8,20g), bem como guardava em sua residência 6 porções de maconha (12,1g), 138
embalagens plásticas de crack, (28,69g), 123 porções de cocaína (31,78g), sem
autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamenta.
Segundo
o
apurado,
policiais
militares
realizavam
patrulhamento no local dos fatos, conhecido como ponto de venda de drogas, quando
avistaram o denunciado saindo correndo do interior da casa de número 200 da Rua
Iracema. Os policiais o perseguiram e o abordaram dentro da garagem da residência
de numeral 213 do mesmo logradouro. Antes de ser abordado, ele dispensou uma
pequena garrafa plástica de refrigerante contendo 72 pedras de crack, que foi
recuperada pelos policiais. Indagado, Wellin confessou informalmente a prática de
tráfico de drogas e relatou que uma pequena porção de maconha e dinheiro poderia
ser apreendidos na residência localizada na Rua Iraci, 200, para onde os policiais se
dirigiram. No local, encontraram a quantia de R$ 244,00 e seis porções de maconha.
Os policiais retornaram ao local da abordagem e decidiram vistoriar a residência de
onde o denunciado saiu; no imóvel de número 200 da Rua Iracema encontraram em
uma sacola plástica verde 138 pinos de crack e 123 pinos de cocaína.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2135995-53.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 53.255 5/10
Não se olvide que a prisão em flagrante é medida
administrativa que dispensa ordem escrita diante da evidência absoluta do fato delitivo
que poderá ocorrer em qualquer dia e a qualquer hora.
Isso porque, o crime de tráfico é de natureza permanente e
sua consumação se prolonga no tempo, motivo pelo qual a busca domiciliar que
ocasionou a prisão não constitui prova ilícita. O disposto no artigo 5o, inciso XI, da
Constituição Federal, autoriza o ingresso em domicílio alheio, ainda que sem
mandado judicial. Crimes permanentes são aqueles cuja consumação se protrai no
tempo, estendendo-se a conduta enquanto perdurar a prática delitiva. No âmbito
processual penal, é possível a prisão em flagrante enquanto não cessar a
permanência.
Desta forma, não há que se falar em ilegalidade da prisão
em flagrante. A conduta do agente que tem em depósito substância entorpecente sem
autorização legal caracteriza o estado de flagrância, afastando a exigência de ordem
judicial para o ingresso policial no interior de sua residência.

Nesse sentido:
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
INVASÃO
DE
RESIDÊNCIA. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES. (...). Não há que se falar em
desrespeito à inviolabilidade do domicílio. Como anotou o parecer do Ministério
Público Federal, a conduta daquele que tem em depósito substância entorpecente sem
autorização legal caracteriza estado de flagrância, o que afasta a exigência de mandado
judicial, conforme exceção do artigo 5o, XI, da Constituição Federal (STF HC
74963/1/SP 1a T. Rel. Min. Ilmar Galvão).
No mais, o douto magistrado a quo bem observou que o
paciente é reincidente específico por duas vezes, revelando desde logo a sua
periculosidade.
Diante das circunstâncias, a manutenção da custódia
cautelar é absolutamente imprescindível, pois demonstrado que o paciente, ao menos
em tese, praticou os fatos narrados na inicial acusatória, sendo sua prisão necessária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2135995-53.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 53.255 6/10
para a garantia da ordem pública e eventual aplicação da lei penal.
Como é sabido, o tráfico de drogas acarreta grande
intranquilidade social e tem sido a origem da exacerbada violência sofrida pela
sociedade. Colocar um traficante em liberdade, após o sucesso da atividade
repressiva da polícia, seria um desserviço à comunidade local, incentivando a prática
de delitos desse jaez e encorajando outros criminosos.
Não é demais mencionar que aquele que pratica o tráfico de
drogas demonstra alta periculosidade e insensibilidade moral, pois conduz outros
indivíduos à degradação física e psíquica, fazendo com que eles, na maioria dos
casos, cometam delitos para sustentar o vício.
Não é por menos que o legislador partiu da observação de
que a situação de liberdade aos presos em flagrante por delitos desta natureza
colocaria em risco a própria objetividade jurídica que se quis tutelar na norma de
proibição, gerando não apenas a intranquilidade pública, mas a sensação de
impunidade a incentivar a própria recidiva da ação.
Este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2135995-53.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 53.255 7/10
HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E
DIVERSIDADE DE DROGA APREENDIDA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
SEGREGAÇÃO
JUSTIFICADA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. 1. (...) 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão
acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e
a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF),
que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de
indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do
artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela
jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal,
que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações
abstratas sobre a gravidade do crime. 3. No presente caso, a prisão preventiva está
devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes
apreendida (74,3g de cocaína, 197g de crack e 358,5g de maconha) bem como pelos
demais apetrechos (3,34kg de ácido bórico, 775 flaconetes vazios, uma balança de
precisão e R$ 1.522, 55 em espécie). A prisão preventiva, portanto, mostra-se
indispensável para garantir a ordem pública. 4. As condições subjetivas favoráveis do
paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos
legais para a decretação da prisão preventiva. 5. Mostra-se indevida a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para
acautelar a ordem pública. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 381634/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 04.04.2017).
Assim, irrelevantes, no caso, as alegadas circunstâncias
pessoais favoráveis que em nada diminui a necessidade da garantia da ordem
pública, até porque referidos pormenores se inserem entre as obrigações exigidas de
todos os cidadãos, não constituindo virtude ou atributo que possam ser invocados
como certidão de caráter ilibado.
Nesse sentido, inviável também a concessão de medidas
cautelares, que pressupõem um respeito mínimo pelas regras sociais e um
comportamento pautado na disciplina, qualidades que não se ajustam à personalidade
de quem patrocina o tráfico de drogas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2135995-53.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 53.255 8/10
Portanto, considerando a gravidade concreta do delito
atribuído ao paciente, cuja denúncia já foi recebida, indispensável a manutenção da
prisão preventiva para garantia da ordem pública, para assegurar a instrução criminal
e eventual aplicação da lei penal, de forma que não há qualquer incompatibilidade
entre a prisão de natureza cautelar e o princípio da presunção de inocência.
Por fim, anote-se que a situação de pandemia causada pela
Covid-19 não autoriza, por si só, a concessão automática da prisão domiciliar a todos
aqueles que se encontram presos.
As normativas editadas a respeito não possuem caráter
vinculante, bem como a situação carcerária do país ou o fato de a paciente
supostamente se enquadrar em um grupo de risco não são suficientes para a
concessão do benefício, já que a existência de perigo de contaminação é muito menor
na prisão do que na sociedade diante da limitação de convívio social.
A Defesa não apresentou qualquer comprovação de que a
paciente se enquadra no grupo de vulneráveis do Covid-19, tampouco a
impossibilidade de receber eventual tratamento no estabelecimento prisional em que
se encontra.
Importante mencionar que a mera expectativa de risco de
contágio não se enquadra na Resolução 62 do CNJ, sendo certo que o sistema
prisional conta com meios para prevenção da enfermidade.
Neste sentido se manifestou o colendo Superior Tribunal de
Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2135995-53.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 53.255 9/10
Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ,
recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da
prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo
de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais
risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. No caso em exame, ao que
parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste momento processual, não
houve a demonstração de tais pressupostos (Habeas Corpus no 570082/PR
(2020/0078108-3), Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, publicação 2882 de
02/04/2020).
Demais disso, é sabido que as unidades prisionais
reforçaram medidas preventivas de higiene, com foco no aumento da frequência de
limpeza dos espaços de circulação e permanência dos detentos, bem como
higienização das estruturas dos estabelecimentos prisionais.
E, conforme bem observado nos pelo ilustre Parquet nos
autos do habeas corpus no 0013574-95.2020.8.26.0000, a sociedade já está em risco
na área da saúde pública em razão da pandemia. Mostra-se desarrazoado e até
teratológico que seja exposta a risco ainda maior (de segurança pública), com a
soltura de pessoas encarceradas justamente porque representam risco à ordem
pública. Ora, seria verdadeiro contrassenso que diante do risco à ordem pública
causado pela pandemia, a solução das autoridades seja justamente liberar pessoas
que causam risco ao convívio social, duplicando o risco da sociedade em geral.
Por estas razões, diante da ausência de justificativa concreta
do perigo iminente de contaminação em situação bem diferente daquela imposta ao
cidadão comum, ou, ainda, de comprovação que a paciente não teria eventual
atendimento na unidade prisional em que se encontra, não há como se conceder
qualquer benefício nesta estreita via do habeas corpus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2135995-53.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 53.255 10/10
Portanto, diferentemente do alegado, sob qualquer prisma
que se vislumbre, inexiste abuso de poder ou ilegalidade evidente, tornando-se
inadmissível a impetração.
Denega-se a ordem.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator